Tribunal: STF
Processo: Rcl 67013
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela União, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no Processo nº 1000328-97.2018.4.01.3400, que teria inobservado os enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF.

    2. O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – SINDIFISCO NACIONAL, objetivando o restabelecimento e pagamento dos anuênios e das vantagens e valores enumerados nos incisos IX a XIV do art. 27 da Lei nº 13.464, de 2017, aos seus substituídos.

    3. Noticia que o Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal julgou improcedente o pedido inicial. Relata, porém, que a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação, para “determinar o restabelecimento do pagamento dos anuênios e quinquênios devidos desde o retorno da remuneração por vencimento básico aos auditores-fiscais ativos, aposentados e seus pensionistas, na forma do disposto no art. 15 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001”. Informa que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Diz da interposição de recurso especial e recurso extraordinário, os quais se encontram pendentes de análise pela Vice-Presidência da Corte Regional. 

    4. Ressalta que o sindicato autor requereu o cumprimento provisório de sentença, para obter a “imediata incorporação das verbas julgadas devidas – anuênios e quinquênios – aos vencimentos dos auditores-fiscais ativos, aposentados e seus pensionistas”. Registra que o Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal determinou a intimação da União para que demonstre o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo máximo de quinze dias.

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado e o processo nº 1000328-97.2018.4.01.3400. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar o ato reclamado.

É o relatório.

Passo a apreciar o pedido liminar.

    6. Consigno que a análise aqui empreendida circunscreve-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos que, cumulativamente, autorizam a concessão de medida liminar, atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) e à ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

    7. Nesse contexto, a alegação da parte autora é de que o acórdão reclamado (i) teria violando os enunciados nº 37 e 10 da Súmula Vinculante do STF, e (ii) ensejou pedido de cumprimento provisório de sentença, o qual foi deferido pelo Juízo da 21ª Vara Federal da SJDF, estando em curso o prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação.

    8. Pois bem. Transcrevo o teor da ementa resultante do acórdão impugnado:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. CRITÉRIO DE REMUNERAÇÃO POR MEIO DE VENCIMENTO BÁSICO PARA REMUNERAÇÃO POR MEIO DE SUBSÍDIO. VEDAÇÃO AO RECEBIMENTO DE VANTAGENS PESSOAIS EM RAZÃO DO CRITÉRIO DE SUBSÍDIO. EDIÇÃO DE LEI QUE DETERMINA O RETORNO DE REMUNERAÇÃO PARA A FORMA DE VENCIMENTO BÁSICO. DIREITOS PESSOAIS CUJOS PAGAMENTOS ESTAVAM SUSPENSOS. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO NÃO SUPRIMIDO PELAS SUCESSIVAS LEGISLAÇÕES. SÚMULA 37/STF. INAPLICABILIDADE.
1. Deve ser conhecido o recurso de apelação interposto pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – SINDIFISCO NACIONAL, porquanto estão supridos seus requisitos de admissibilidade, notadamente no que se refere à legitimidade processual ativa do Sindicato autor para postular em juízo no interesse de seus substituídos, no território nacional, conforme já reconhecido pela sentença.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – SINDIFISCO NACIONAL em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de conhecimento proposta com o seguinte objetivo: 1) o ‘restabelecimento e pagamento dos anuênios devidos desde o retorno do pagamento de vencimento básico aos auditores fiscais ativos, aposentados e seus pensionistas, na forma do disposto no art. 15 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, com a devida correção e incidência de juros’; e 2) o ‘restabelecimento e pagamento das vantagens e valores enumerados nos incisos IX a XIV do art. 27 da Lei nº 13.464/2017 aos auditores-fiscais ativos, aposentados e seus pensionistas, desde a entrada em vigor da MP nº 765/2016, posteriormente convertida na referida lei, com a devida correção e incidência de juros’.
3. A ação em curso foi proposta pelo SINDIFISCO NACIONAL no interesse de seus substituídos, auditores fiscais da Receita Federal, com a finalidade de que seja reconhecido direito ao restabelecimento de pagamento de direito pessoal – anuênios e quinquênios – que foi suspenso em razão da alteração do regime jurídico de remuneração por vencimento (Lei 10.910/2004) para o regime jurídico de remuneração por meio de subsídio (Lei 11.890/2008), sob o principal fundamento de que a Lei 13.464/2017, ao deixar de utilizar o regime legal de subsídio e retornar à utilização do modelo de remuneração por via de vencimentos, afastou o óbice resultante do critério de rubrica única na constituição dos valores mensalmente percebidos pelos servidores.
4. O pedido foi julgado improcedente mediante sentença (Id 6040950) que adotou os seguintes fundamentos e pressupostos: a) ‘Em que pesem os argumentos da parte autora, os pedidos de “restabelecimento”, como a própria palavra indica, consistem em que sejam novamente instituídos em favor dos substituídos do sindicato-autor benefícios que foram suprimidos quando estabelecida a regra de subsídios.’; b) ‘Conclui-se que, ao contrário do que foi afirmado pela parte autora, não houve a suspensão dos benefícios em questão, mas a sua supressão, mediante incorporação dos respectivos valores ao patrimônio jurídico dos servidores.’; (Destaquei) c) ‘De forma direta, os pedidos encontram obstáculo intransponível na jurisprudência pacífica do STF, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico.’; d) ‘...é importante registrar que a edição da Lei nº 13.464/2017, embora tenha alterado o regime de subsídio, longe de afirmar a ilegitimidade do sistema anterior, apenas reforçou o princípio de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, vigorando cada lei ao seu tempo.’; e) ‘No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual redução na remuneração. Ao contrário, houve aumento na tabela salarial dos servidores, consoante informado pela ré em contestação: [...]’.
5. O regramento legal do regime de pagamento dos servidores públicos da Receita Federal do Brasil era regido inicialmente pela Lei 10.910/2004 (remuneração por vencimento – pagamento dos anuênios/quinquênios); posteriormente, passou a ser regulado pela Lei 11.890/2008 (remuneração por subsídio – rubrica única); e, por fim, com a edição da Lei 13.464/2017, retornou ao regime de remuneração por vencimento e demais parcelas previstas em lei, sem, contudo, contemplar a inclusão de anuênios/quinquênio que, individualmente e em casos específicos, haviam sido adquiridos pelos servidores. Esse conteúdo normativo, aplicado à situação fática registrada nos autos, inclusive em situações individuais que são destacadas, em seu conjunto, configura a existência do direito ora buscada em recurso de apelação.
6. A Lei 11.890, de 24/12/2008, ao instituir o regime de subsídio, alterando a Lei 10.910, de 15/07/2004, indicou em seu art. 2º B as espécies remuneratórias que foram absorvidas pelo critério de subsídio que passou a viger. Já em seu art. 2º C dispôs que as espécies nele indicadas não mais seriam devidas. Neste rol constam os anuênios/quinquênios. Assim, a própria lei que instaurou o regime de subsídio não registra que tenha absorvido a espécie remuneratória anuênio/quinquênio, mas, apenas, que passaram a não mais serem devidos, por incompatibilidade com o sistema legal de pagamento que passou a ser aplicado. Nesse sentido, conforme demonstrado nos autos (Ids 604090, 6040961 e 6040962), a rubrica ATS, corresponde ao adicional de tempo de serviço denominado anuênio/quinquênio, figura em contracheques emitidos em 2008 e 2018, o que indica haver sido operada a suspensão dos valores resultantes dessa rubrica, e, concomitantemente, que também não foram suprimidas do âmbito do patrimônio de direito pessoal do servidor.
7. Merece registro, na análise do tema controverso, a evidência de que, em relação a auditores fiscais que deixaram este cargo e passaram a exercer cargo público em outra instituição, foi reconhecido direito a perceberem no órgão de destino os anuênios/quinquênios cujo pagamento estava suspenso enquanto exerciam a função de auditor fiscal, na Secretaria da Receita Federal. Este entendimento é adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 55.063/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/4/2012, DJe de 3/5/2012.).
8. Ressalte-se que o direito à percepção de anuênios (adicional por tempo de serviço por ano de serviço por ano de serviço efetivo) vigorou até 10/12/97, data da edição da Lei 9.52797, a qual, alterando o art. 67 da Lei 8.112/90, passou a dispor que este adicional por tempo de serviço seria devido a cada cinco anos (quinquênio), limitado a 35% do vencimento básico. Posteriormente, a MP 2.225-45, de 09/09/2001, revogou o art. 67 da Lei 8.112/90, resultando na retirada do direito de os servidores, mediante adicional de tempo de serviço, anuênios e quinquênios. Todavia, expressamente, ressalvou as situações (direitos adquiridos) até 08/03/1999. É sobre esse direito, que foi resguardado expressamente em lei, que se refere a ação em curso nos autos.
9. Busca-se, nos autos, a preservação de direito adquirido de forma pessoal e individuada, resultante de proteção albergada pela própria lei que promoveu uma das alterações no regime jurídico dos auditores fiscais. Com efeito, trata-se de retorno ao pagamento de anuênios cujo pagamento foi suspenso em razão de incompatibilidade com o regime de subsídio. Assim, a matéria jurídica regulada na Súmula 37/STF, acima indicada, vincula-se a hipótese que não está sendo discutida na ação em curso.
10. De forma semelhante ao que se deduz em relação à Súmula 37/STF, também não possui correspondência com os limites da lide objeto da ação proposta nos autos a vedação a direito adquirido a regime jurídico. À hipótese fática ora examinada não se aplica essa regra. Isto porque o móvel do direito pleiteado em juízo não é ‘direito a regime jurídico’, mas, de modo diverso, o reconhecimento de direito pessoal adquirido. Com efeito, o direito pretendido se refere às rubricas que foram incorporadas ao direito pessoal de alguns dos auditores autores/substituídos, na hipótese, direito à percepção de anuênios e quinquênios, em razão do retorno ao sistema de pagamento por vencimento, e, não mais, por subsídio.
11. Invertendo-se os ônus da sucumbência, condena-se a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 12. Recurso de apelação do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – SINDIFISCO NACIONAL provido, para determinar o restabelecimento do pagamento dos anuênios e quinquênios devidos desde o retorno da remuneração por vencimento básico aos auditores-fiscais ativos, aposentados e seus pensionistas, na forma do disposto no art. 15 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, devendo incidir sobre os valores em atraso correção monetária e juros conforme os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal.” (e-doc. 6, p. 19-21)

    9. Observa-se que o acórdão reclamado afasta expressamente a tese de descumprimento da Súmula Vinculante 37, segundo a qual “[N]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

    10. Nada obstante, ao menos nesse exame prefacial e não exauriente, afigura-se plausível o argumento de que o conteúdo jurídico do enunciado em comento abrangeria decisões judiciais que, ainda que sem a invocação expressa do aludido princípio, promovam, em aparente substituição do Poder Legislativo, aumento remuneratório de servidores públicos à míngua de previsão legal.

    11. No caso em tela, a análise perfunctória da decisão reclamada indica ter havido, por decisão judicial, o restabelecimento parcial de regime jurídico há muito revogado (Lei nº 11.890, de 2008), anterior à instituição da remuneração por subsídio.  Embora o regime jurídico atual, trazido pela Lei nº 13.464, de 2017, tenha retomado o sistema anterior de remuneração, isto é, por vencimento e demais parcelas previstas em lei, não consta desse regime o pagamento de anuênios/quinquênios aos substituídos na ação de origem.

    12. Ao contrário. O art. 27, § 1º, X, da lei de regência (Lei nº 13.464, de 2017) veda expressamente a percepção de “diferenças individuais e resíduos, de qualquer origem e natureza”, o que também atrai, nessa sede de cognição sumária, a possibilidade de ter havido violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, uma vez que afastado o citado dispositivo legal sem que tenha sido declarada a sua inconstitucionalidade nos termos do art. 97 da CF/88.

    13. Em síntese, soa plausível considerar, neste preambular momento processual, que a decisão judicial adotou critério de remuneração não previsto na lei ora em vigor.

    14. Em caso similar, a Primeira Turma desta Corte assim decidiu:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16.
2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto.
3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37.
4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(AgR na Reclamação nº 50.87/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; destaque nosso)

    15. De outra parte, a demonstração de que se encontra em curso pedido de cumprimento provisório de sentença – autuado perante o juízo de primeira instância sob o nº 1012655-64.2024.4.01.3400 –, com determinação para implementação da verba sub judice na folha de pagamento dos servidores substituídos, no prazo de 15 dias (e-doc. 12), é evidente o periculum in mora, com a agravante de que se trata de recursos públicos.

    16. Ante o exposto, sem prejuízo de reexame mais acurado por ocasião do julgamento de mérito, com fulcro no art. 989, II, do CPC, defiro o pedido de medida liminar, ad referendum da Segunda Turma do STF, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, devendo, por conseguinte, ser sobrestada a tramitação do respectivo cumprimento provisório de sentença, até ulterior decisão nesta reclamação.

    17. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 16ª Vara Federal da SJDF, para imediato cumprimento.

    18. Solicitem-se informações do órgão judicial reclamado, a serem prestadas no prazo legal (art. 989, I, do CPC).

    19. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (SINDIFISCO NACIONAL) – para que tome conhecimento da reclamação e, querendo, apresente contestação no prazo legal (art. 989, III, do CPC).

    20. Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 4 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator